Tribunal: TJES
Processo: 0000254-04.2019.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2026-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL 0000254-04.2019.8.08.0003

APELANTE: MONJARDIM REPRESENTAÇÕES LTDA

APELADO: PRADOLUX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. REVELIA. INOVAÇÃO RECURSAL. ZONA DE EXCLUSIVIDADE. COMISSÕES. DEPÓSITO SUFICIENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de consignação em pagamento declarando extinta a obrigação mediante depósito de R$ 47.920,60, relativo a verbas rescisórias de contrato de representação comercial, e rejeitando alegações de insuficiência do valor depositado e de direito a comissões sobre vendas a distribuidores situados fora da zona de exclusividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão:
(i) definir se a contestação apresentada pela ré é intempestiva em razão de comparecimento espontâneo válido, apto a suprir a citação e iniciar o prazo de defesa;
(ii) estabelecer se o depósito realizado na ação consignatória é suficiente para extinguir a obrigação decorrente do distrato do contrato de representação comercial, diante da alegada existência de comissões adicionais envolvendo vendas às empresas T-Brasil e Furacão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O comparecimento espontâneo da ré, por meio de petição na qual expressamente se declarou citada, indicou ciência inequívoca da demanda, supriu a ausência de citação formal e iniciou o prazo de contestação, mesmo que a procuração não contivesse poderes específicos para receber citação.

4.A contestação foi apresentada após o prazo legal, o que impõe o reconhecimento de sua intempestividade e a consequente caracterização da revelia, nos termos do art. 344 do CPC.

5.A apelação não pode ser utilizada como sucedâneo de contestação, motivo pelo qual são inadmissíveis os pedidos de condenação da autora ao pagamento de diferenças de comissões, em razão da preclusão decorrente da revelia e da vedação à inovação recursal (art. 1.013 do CPC).

6.A revelia não dispensa a análise das provas constantes dos autos (art. 345, IV, CPC), sendo válido o exame da prova pericial e testemunhal produzida em juízo.

7.A perícia contábil demonstrou que as empresas T-Brasil e Furacão não integravam a carteira da ré, que as vendas questionadas foram faturadas para matrizes situadas em outros estados (Minas Gerais e São Paulo) e que as comissões foram corretamente pagas aos representantes dessas regiões.

8.Ausente qualquer prova documental que indique intermediação da ré nas vendas às empresas mencionadas, não se configura o direito às comissões pleiteadas, subsistindo o valor depositado pela autora como suficiente para a quitação das verbas rescisórias.

9.Mantém-se a sentença que reconheceu a suficiência do depósito e declarou extinta a obrigação da consignante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

1.O comparecimento espontâneo da parte, por meio de petição que revela ciência inequívoca da demanda, supre a necessidade de citação formal e inicia o prazo para apresentação de contestação.

2.A intempestividade da contestação impede que o réu utilize a apelação como sucedâneo de defesa, sendo inadmissíveis pedidos reconvencionais ou contrapostos formulados apenas em grau recursal.

3.Em ação de consignação em pagamento, comprovada por perícia e prova oral a inexistência de intermediação do representante comercial nas vendas questionadas, considera-se suficiente o depósito realizado para fins de extinção da obrigação.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 105, 239 §1º, 242, 246, 344, 345, IV, 370, 373 II, 487 I, 1.013; Lei nº 4.886/65, arts. 27, “j”, e 34.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.164.750/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.09.2025, DJe 17.09.2025.
TJSP, Apelação Cível 1038940-40.2020.8.26.0576, Rel.ª Silvia Rocha, j. 22.10.2021.
TJPR, Apelação 0006501-72.2022.8.16.0035, Rel. Des. José Sebastião Fagundes Cunha, j. 23.10.2023.
TJSP, EDcl 1004192-81.2014.8.26.0126, Rel. Theodureto Camargo, j. 12.08.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000254-04.2019.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MONJARDIM REPRESENTACOES LTDA

APELADO: PRADOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 31/03/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Trata-se de apelação cível interposta por MONJARDIM REPRESENTAÇÕES LTDA contra a r. sentença de ID 15495122 proferida pelo Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves que, nos autos da ação de consignação em pagamento movida por PRADOLUX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, julgou procedente o pedido para declarar extinta a obrigação da autora mediante o depósito de R$ 47.920,60 referente a verbas rescisórias de contrato de representação comercial.

Em suas razões recursais (ID 15495130), a apelante suscita, preliminarmente, a tempestividade de sua contestação, alegando que o comparecimento espontâneo de advogado sem poderes para receber citação não inicia o prazo de defesa.

No mérito, sustenta a insuficiência do depósito, alegando ter direito a comissões sobre vendas realizadas pela apelada a grandes distribuidores (T-Brasil e Furacão) que atuam em sua zona de exclusividade no Espírito Santo, mas cujas compras eram faturadas para matrizes em outros estados para burlar o pagamento da comissão. Pleiteia em reconvenção a condenação da autora no pagamento das diferenças.

Pretende a reforma da sentença para afastar a revelia e julgar improcedente a consignação, condenando a autora a pagar as diferenças de comissões e indenização no valor de R$ 182.821,65.

Contrarrazões apresentadas no ID 15495137 pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO ALECIO JOCIMAR FAVARO:-

Senhor Presidente, eminentes desembargadores, nobre representante do Ministério Público, eminentes colegas, dedicados servidores deste egrégio Tribunal, boa tarde.

Inicialmente ratifico as homenagens prestadas ao saudoso Delano a quem tive a honra de conhecer e compartilhar causa no início da minha carreira considerada complexa. Ele não só me acolheu na sua sabedoria, na sua experiência, mas também na virtude do cristão, com alegria profunda, trazendo paz, tranquilidade.

Não obstante trazer a experiência da prescrição que ele identificou com sabedoria, mas também nos deixou a recomendação da conciliação, porque era nota marcante na sua vida e na sua sabedoria, e que se cabia, sim, naquele caso, dada a gravidade de um acidente automobilístico que havia ocorrido em São Gabriel da Palha, norte do Estado. Lá fizemos audiência e tivemos convivência com um período extremamente frutífero da nossa parte.

E no dizer que o cavaco não vai longe do toco, aqui tem, para a felicidade nossa, no Espírito Santo, a sabedoria do eminente desembargador Raphael, a quem também muito contribuiu na advocacia, e no trato carinhoso, afetuoso com todos os colegas. Obrigado, eminente Delano, pela sua passagem aqui e que, por certo, está acolhido na graça e no esplendor de Jesus Cristo.

Eminentes desembargadores, não é habitual esse advogado apresentar memorial e até nem fazer sustentação aqui na tribuna, dada a confiança que a gente tem no zelo do trabalho de Vossas Excelências. Mas, este caso nos traz uma inquietude profunda.

Ao longo desses 30 anos, trabalhamos bastante na assessoria empresarial. Ali, naquele ensinamento fiel, que me reportei há pouco, da conciliação, sempre trouxe paz para a nossa consciência recomendar para as empresas fazer, sim, a conciliação, reconhecer, sim, a importância que marca no desenvolvimento da empresa o lado humano, os seus colaboradores, seus parceiros, daquelas pessoas que fazem, de fato, a diferença no desenvolvimento da empresa.

O Monjardim e a família dele, família Guzo, que se dedica à igreja católica aqui de Jardim da Penha - pessoas de bem, pessoas decentes, de fé, honestas - trabalharam 20 anos, não só o Monjardim como a família, para essa empresa, grande empresa de distribuição de produtos da automobilística aqui no Estado do Espírito Santo. E nessas duas décadas da vida dessa família, e não circunscrito ao patriarca, eles criaram a marca da empresa no Estado, foram leal à empresa em respeitar o território do Espírito Santo com exclusividade na representação comercial, ou seja, chegando a Baixo Guandu, mas não em Aimorés. Chegando a São Mateus, Pinheiro, mas não atendendo as cidades circunvizinhas da Bahia. O mesmo fazendo em Bom Jesus, outras cidades circunvizinhas do Rio de Janeiro.

Pessoas éticas, pessoas decentes, pessoas do bem, e sempre abriram todos os estabelecimentos comerciais para essa empresa no Estado do Espírito Santo. Independentemente da venda que eles praticavam, eles visitavam, eles cativavam, eram pessoas carinhosas, afetivas, verdadeiras, e nesse processo é que solidificou a marca dessa empresa. E quando se fala em evolução das representações comerciais, das práticas comerciais, a gente retoma o tempo dos fenícios, é que a palavra vale. Nosso Código Comercial, já revogado pelo Código Civil, tinha nota marcante das práticas comerciais.

Então aqui, a empresa, trazendo notas de má-fé, depois de duas décadas, vem se reportar a inexistência de cláusula de exclusividade da região. Ora, mas reconhece que ele foi leal ao perímetro que a ele foi reservado. Traz falsamente nos autos uma relação de clientes que cabe na palma de uma mão, dizendo que aquelas eram as empresas assistidas pelo apelante. Meu Deus, cadê a vergonha dessa gente? Inverter a condição de vulnerabilidade da representação comercial, que por certo, peço vênia para dizer, aplica-se aqui o artigo 170 da Constituição Social na Finalidade Social da Atividade Econômica, que a Justiça Trabalho trata isso com muita sensibilidade, mas aqui acho que corretamente a representação comercial está entregue bem à Justiça comum. Temos que, aqui na Justiça Comum, também ter aquela sensibilidade social de aquilatar os reais valores mensurados na lei especial que rege a representação comercial. Há exemplo da prescrição que, nas suas contrarrazões o apelantes
ah,
então estaria inclusive prescrito e tal
. Não, não está prescrito. Se está prescrito, segundo o STJ, as comissões não estão à indenização relativa a um doze avos. É devida, sim, a indenização de todo o período, salvo se a ação fosse ajuizada, evidente, fora do quinquênio, e não o foi.

Excelência, aqui busca-se humanidade, busca-se a verdade, busca-se análise detalhada dos princípios constitucionais da humanidade, da razoabilidade, da dignidade da pessoa, porque isso está relacionado a quase uma vida de trabalho dessa família.

Agora, vamos à prova. Essa ação, infelizmente, não se encaixou bem desde o primeiro momento. E me causou, inclusive, perdoe-me dizer, um pouco de mal-estar esse advogado, mesmo com 30 anos de experiência. E aqui abro um parênteses para relembrar a eminente figura do doutor Risso, em João Neiva que lá passou como promotor, aguerrido, que nos dava um trabalho danado no júri, mas sempre amado e muito querido por todos.

Enfim, aqui a prova nos incomodou e essa ação nos incomodou desde o início. Ação singular de consignação em pagamento, excelência. A parte autora depositou o valor. O réu tinha o direito de sacar, independente de discutir o valor, até por uma questão de dignidade, aquilo que é disponibilizado, sem que isso faça coisa julgada ou preclusão contra si. Nesse exercício do receber essa parcela, eu pedi ao cartório que fizesse o pagamento, sem prejuízo de fazer a citação e correr o prazo. Isso não foi feito em razão da dificuldade de cartório e a relação com o gabinete.

Bom, foi feito o pagamento e quando eu apresentei a contestação voluntária, o juiz entendeu que havia naquele ato a consumação da revelia. Fiz um agravo e este Tribunal corretamente entendeu que não era motivo e hora de se apreciar a questão da revelia, porque eu disse que poderia ser deduzido oportunamente e tal. E assim foi feito, mas criou um mal-estar.

Esse processo não houve pronúncia, no Primeiro Grau, de afastar aquela não-revelia que tínhamos suscitado desde a contestação. Então, se admitiu que o réu prosseguisse no processo com a produção de prova, sim, mas com aquele mal-estar.
Ó
, o que você está fazendo aqui, ó, tem revelia e tal.
Mas, isso se foi “tolerado”, em nome do devido processo legal até a presença do réu. Isso, inclusive, é repetido aqui em preliminar de forma vergonhosa pelo apelado. Já devia ter se convencido quando apresentamos as alegações finais que não se tratava realmente de revelia. Então, se faz o registro em homenagem ao que colocaram aí impropriamente, respeitosamente, nas contrarrazões.

Veio a perícia, uma perícia muito modesta para a importância dessa causa. Foi nomeado um contador da região que cobrou parcos valores, mas a verdade é que fez um trabalho extremamente precário. E se diz alguma coisa de positivo no início, na primeira fase da perícia, quando houve manifestação das partes, aí descambou a dizer que a prova era isso, era aquilo e tal, e que se não conhecia isso ou aquilo.

Ora, o nosso requerimento de exibição de documentos com base no 400, do CPC, em peritos mais experientes, é aplicado à risca. Ou a empresa apresenta a documentação ou tem uma presunção de que os fundamentos apresentados pela parte contrária têm validade como elemento de prova. Mas, ultrapassado isso vem a prova oral.

A prova oral dificílima. Por quê? Porque é uma relação baseada em documentos, em documentos em termos. Por quê? Porque nós temos o princípio do equilíbrio da relação contratual, se tem de um lado a necessidade dele preservar o limite de área daqui para lá, também teria que ser preservado de lá para cá. E se não foi preservado, se a empresa (ininteligível) fez venda aqui, até para esvaziar essa relação contratual e baratear o pagamento dessa indenização ao final, isso tem que ser mensurado, isso não pode ser escapado, isso não pode passar despercebido sob grave injustiça. Isso que foi feito.

Então, se não tinha cláusula expressa, clara, mas ela tem que ser assim entendida como reserva de área e exclusividade, em nome do equilíbrio da relação contratual e uma relação, repito, que não é meramente comercial de mercâncias e mercadoria, é uma relação que se tem trabalho, se tem dignidade de um lado e tem o poder diretivo do outro. Então, não é uma análise simples, é por isso que estou aqui, para tentar, de alguma forma, contribuir com Vossa Excelência no sentido de trazer aqui o princípio da dignidade humana, o princípio do equilíbrio das relações contratuais. O princípio de que a parte mais forte tinha não só o dever de demonstrar a sua boa-fé contratual, mas também de trazer a prova de que caberia, no mínimo, ser decente e fazer uma composição justa aqui e não uma notificação fria como o fez.

As análises que fizemos aqui dos depoimentos pessoais, pinçados, é verdade, mas foi o pouco que se pôde fazer dentro de uma coleta de prova justa, honesta, refletida, dentro do estrito campo de um juízo, com todas as vênias, que não via esse processo com simpatia desde do seu nascedor. Não estou aqui a criticar o trabalho do magistrado, mas no último momento do fechamento da audiência que foi feita pelo meu filho, doutor Heitor, “neófito”, mas o fez com sabedoria, tomou o puxão de orelha do magistrado,
olha, vê se ele não perde o prazo dessa vez das alegações finais
. Só que quem perdeu o prazo, Excelência, foi a autora e, não obstante isso, foi intimado de novo para apresentar as alegações finais e, de novo, perdeu o prazo.

Então esses são sinais, são evidências, que nós estamos aqui buscando um julgamento justo, refletido e que a gente espera que essa família receba dignidade e que receba aqui uma sentença que traga o restabelecimento do equilíbrio não só econômico-financeiro da parte da relação contratual, mas também dignidade para essa família e homenagem a este egrégio Tribunal que por certo terá sabedoria para isso.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Senhor Presidente, em razão da sustentação oral, peço o retorno dos autos para reexaminar a matéria.

*

jrp*

DATA DA SESSÃO: 07/04/2026

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA RELATOR):-

Trata-se de apelação cível interposta por MONJARDIM REPRESENTAÇÕES LTDA contra a r. sentença de ID 15495122 proferida pelo Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves que, nos autos da ação de consignação em pagamento movida por PRADOLUX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, julgou procedente o pedido para declarar extinta a obrigação da autora mediante o depósito de R$ 47.920,60 referente a verbas rescisórias de contrato de representação comercial.

Em suas razões recursais (ID 15495130), a apelante suscita, preliminarmente, a tempestividade de sua contestação, alegando que o comparecimento espontâneo de advogado sem poderes para receber citação não inicia o prazo de defesa.

No mérito, sustenta a insuficiência do depósito, alegando ter direito a comissões sobre vendas realizadas pela apelada a grandes distribuidores (T-Brasil e Furacão) que atuam em sua zona de exclusividade no Espírito Santo, mas cujas compras eram faturadas para matrizes em outros estados para burlar o pagamento da comissão. Pleiteia em reconvenção a condenação da autora no pagamento das diferenças.

Pretende a reforma da sentença para afastar a revelia e julgar improcedente a consignação, condenando a autora a pagar as diferenças de comissões e indenização no valor de R$ 182.821,65.

Contrarrazões apresentadas no ID 15495137 pugnando pela manutenção da sentença.

Rememoro que PRADOLUX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ajuizou ação de consignação em pagamento em face de MONJARDIM REPRESENTAÇÕES LTDA, alegando em síntese que mantinha relação contratual de representação comercial com a requerida desde 03/08/1998, formalmente encerrada mediante distrato celebrado em 12/12/2018.

Aduz que por força do art. 27, alínea "j", e no art. 34 da Lei nº 4.886/65, realizou o cálculo dos valores devidos a título de indenização, atingindo o montante de R$ 47.920,60 (quarenta e sete mil e novecentos e vinte reais e sessenta centavos), já incluídas as comissões futuras previstas, sendo tais cálculos apresentados à requerida.

Relata que apesar das tratativas, a requerida se recusou a receber, assim, a consignante providenciou o depósito junto ao Banco do Brasil, sendo mais uma vez recusado pelo consignado.

Petição de fls. 42/43 apresentada pela requerida que espontaneamente compareceu aos autos declarando-se citada.

Contestação apresentada às fls. 54/60.

Réplica apresentada às fls. 64/70.

Decisão de fls. 100/101 que acolheu a preliminar de intempestividade da contestação, saneou o feito e nomeou perita judicial.

Ato contínuo, determinou-se a produção de provas para verificação dos fatos, consistentes em Perícia Contábil (Laudo acostado às fls. 170/179) e audiência de instrução e julgamento, com a oitiva de testemunhas e depoimento pessoal (ID 43609639).

Sobreveio a r. sentença (ID 15495122), na qual o magistrado primevo, analisando o conjunto probatório, concluiu que não houve intermediação da ré nas vendas questionadas, as quais foram destinadas a empresas sediadas fora da zona de exclusividade.

Assim, julgou procedente a consignação declarando extinta a obrigação da autora mediante o depósito de R$ 47.920,60 e condenando a ré nos ônus sucumbenciais. Vejamos os principais trechos da r. sentença:

“
As testemunhas ouvidas confirmaram que a autora procedeu à apuração da indenização com base em critérios contratuais e legais, e que houve comunicação prévia da proposta de pagamento à requerida.

A Ação de Consignação em Pagamento é reconhecida pelo ordenamento jurídico brasileiro como um meio legítimo de extinção das obrigações, tratando-se de uma forma especial de pagamento, cujo cabimento se dá, principalmente, diante da mora do credor ou da existência de risco de que o pagamento não produza os efeitos desejados.

Assim, conclui-se que a consignação em pagamento tem como finalidade principal a liberação do devedor, acarretando a consequente extinção da obrigação. Por meio desse instrumento, o credor é chamado a receber a prestação devida e, em regra, deverá arcar com os encargos decorrentes da iniciativa do devedor, caso a consignação seja julgada procedente.

Deve-se considerar que,

em sede de consignatória, o objeto de análise é a liberação da obrigação mediante o depósito da quantia devida, e não a discussão ampla sobre eventual crédito remanescente,

o qual, caso existente, deverá ser pleiteado em ação própria.

(...)

Finalmente, é possível concluir que a resistência da ré ao recebimento do montante ofertado teve como fundamento uma insuficiência do valor depositado, sob o argumento de que não teriam sido incluídas comissões supostamente devidas em razão de vendas realizadas para distribuidoras sediadas no Espírito Santo, a saber: Furacão Distribuidora, FW Distribuidora e T Brasil.

Todavia,

o conjunto probatório, especialmente a prova oral colhida em audiência e a prova pericial, conduz à conclusão de que não houve intermediação direta ou indireta da ré nas vendas realizadas para tais empresas, não sendo, portanto, devida qualquer comissão nesse particular.

Isto posto,

JULGO

PROCEDENTE

o pedido formulado na inicial para declarar extinta a obrigação da autora e, via reflexa,

JULGO EXTINTO

o processo, nos termos do art. 487, I do CPC.”

Irresignada, a requerida apresentou o presente recurso ao qual passo a apreciar.

I. PRELIMINARES

I.1 TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO E REVELIA

A apelante insurge-se contra a decretação de sua revelia, sustentando que o peticionamento realizado às fls. 42/43, anterior à juntada do mandado de citação, não teria o condão de iniciar o prazo para defesa, sob o argumento de que o advogado subscritor da peça não possuía poderes especiais para receber citação em sua procuração.

Entendo que as alegações da apelante não merecem prosperar. Explico.

A finalidade da citação é dar ciência ao réu acerca da existência da demanda, permitindo o exercício do contraditório.

O art. 242 do Código de Processo Civil determina que a citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado.

Não obstante, alguns atos processuais somente poderão ser realizados pelo advogado se ele tiver poderes especiais, expressamente mencionados no instrumento de procuração, entre eles o de receber citação (art. 105 do CPC).

Por essa razão, a predominante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade como determina o art. 239, § 1º, do CPC.

Embora haja entendimento consolidado do Col. STJ quanto à necessidade de procuração com poderes específicos para validação da citação, há julgados considerando que a juntada de instrumento de mandato, mesmo sem poderes específicos para receber citação, associada à prática de atos concretos e inequívocos de defesa (e este é o caso dos autos), que denotem indiscutível ciência do réu acerca da existência da ação, é válida para suprir a citação e assinalarem o início da contagem do prazo de contestação a partir do comparecimento espontâneo do réu.

Nesse sentido, destaco o recente entendimento exarado pela Terceira Turma do STJ que decidiu que a atuação ativa de um advogado, que demonstre ciência inequívoca da parte sobre a existência do processo, é suficiente para dispensar a citação pessoal do réu. A decisão, unânime no julgamento do REsp 2.164.750, busca harmonizar a jurisprudência sobre a flexibilização do artigo 105 do Código de Processo Civil, que exige poderes específicos na procuração para que o advogado receba a citação.

A relatora do recurso especial, Ministra Nancy Andrighi, esclareceu que a simples petição de um advogado sem poderes específicos para citação não basta para validar o ato. Contudo, a regra pode ser flexibilizada quando a conduta do defensor revelar que a parte tem conhecimento pleno da demanda e da acusação formulada:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS. DEFESA ATIVA NOS AUTOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DEMANDA. VALIDADE DA CITAÇÃO. I. HIPÓTESE EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra acórdão que rejeitou alegação de nulidade dos atos processuais na execução de título extrajudicial, sob o fundamento de que a ausência de citação pessoal foi suprida pelo comparecimento espontâneo do advogado da parte, ainda que sem poderes específicos para receber citação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em decidir se a atuação do advogado da parte, sem poderes específicos para receber citação, mas que apresentou defesa ativa e contínua nos autos, configura comparecimento espontâneo suficiente para suprir a ausência de citação pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embora haja entendimento consolidado desta Corte quanto à necessidade de procuração com poderes específicos para validação da citação, há julgados que, diante das peculiaridades do processo, têm considerado a atuação ativa e inequívoca do advogado como forma de comparecimento espontâneo apto a validar a citação. 4. Conquanto o advogado não possua poderes específicos para receber a citação, a atuação ativa de defesa que revele ciência inequívoca da parte quanto à existência da lide configura o comparecimento espontâneo, dispensada a citação pessoal. 5. O mero peticionamento feito por advogado desacompanhado de poderes específicos para receber citação não é, por si só, suficiente para configurar validade da citação. É imprescindível que a atuação do causídico revele que a parte possui ciência inequívoca da existência da demanda e da imputação formulada, o que pode ser evidenciado por condutas como a formulação de defesa ativa e específica para a lide. 6. Hipótese em que o recorrente apresentou, ao longo da demanda, diversas manifestações típicas de defesa técnica e acompanhou pessoalmente diligências durante o curso do feito, o que revela ciência inequívoca da existência da ação e afasta a alegação nulidade por ausência de citação válida. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso especial conhecido e não provido. (STJ - REsp 2164750 - MG (2024/0310578-7, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI), Data de Julgamento: 09/09/2025, - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2025)

Tal entendimento se coaduna com os princípios da efetividade, da cooperação e da boa-fé processual, orientadores do Código Processual Civil, devendo ser repelidas soluções meramente formalistas que, embora tecnicamente alinhadas à literalidade da norma, conduzam à anulação de atos processuais que já tenham atingido sua finalidade essencial.

Não se trata de chancelar práticas informais de comunicação processual, mas de aplicar, com racionalidade e proporcionalidade, o princípio da instrumentalidade das formas.

No caso em apreço, a situação fática amolda-se à
ratio decidendi
do precedente supracitado.

Verifica-se que, antes mesmo da formalização do mandado citatório, a Apelante compareceu aos autos, por meio de advogado constituído, apresentando petição de fls. 42/43 na qual mencionou o nome das partes, o número do processo, o tipo de ação, se declarou expressamente citada, nos termos do art. 246 do CPC, informou que apresentaria contestação no prazo legal, bem como o seu endereço atualizado. Por fim, pleiteou o recebimento da petição. Juntamente com a petição, apresentou a procuração do patrono, a alteração contratual da empresa requerida e os documentos pessoais dos sócios.

Ora, a seguinte frase na petição “
A Monjardim, ora Requerida, por meio da presente petição, espontaneamente comparece a esse Honrado Juízo para

declarar-se citada

dos termos da presente Ação, conforme faculta o art. 246, do Código de Processo Civil”,
evidencia a clara intenção da requerida de tomar ciência do feito, o que não pode ser ignorado.

Assim, como a ré se fez citada no dia 29/08/2019 (fls. 42/43), o prazo para contestação iniciou em 30/08/2019 e, contados os 15 dias do prazo legal, finalizou em 19/09/2019. Contudo, a contestação foi protocolada em 24/09/2019, fora do prazo de defesa, incidindo, assim, a intempestividade.

Desse modo, entendo que agiu corretamente o magistrado ao considerar a revelia.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de tempestividade de contestação.

I.2 NÃO
CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL

No tocante à pretensão da Apelante de ver a Apelada condenada ao pagamento de diferenças de comissões (pleito de natureza reconvencional ou dúplice), o recurso de apelação não pode ser conhecido, haja vista que tenta, por via oblíqua, desenvolver teses defensivas e pedidos contrapostos típicos de contestação/reconvenção, circunstância inadmissível neste momento processual.

Mantida a intempestividade da defesa, precluiu a oportunidade de formular pedidos em desfavor da autora.

As matérias estritamente voltadas à condenação da parte
ex adversa
abordadas na apelação não foram suscitadas tempestivamente, nem apreciadas pela sentença recorrida em razão da revelia. Logo, tais pedidos não podem ser devolvidos à apreciação deste Tribunal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instância (art. 1.013, CPC).

Efetivamente, não pode o réu revel utilizar o recurso de apelação como sucedâneo de contestação não apresentada no momento oportuno. Nesse sentido, vejamos julgados em casos parecidos:

Alienação fiduciária - Busca e apreensão - Revelia - Impossibilidade de a apelação servir como sucedâneo da contestação - Hipótese, ademais, em que todas as questões arguidas no apelo já haviam sido decididas em agravo de instrumento interposto pelo réu contra a decisão que concedeu a liminar - Recurso não conhecido. (TJSP; Apelação Cível 1038940-40.2020.8.26.0576; Relator (a): Silvia Rocha; 29a Câmara de Direito Privado; j. 22/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO AO MÉRITO. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. DECRETAÇÃO DE REVELIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA APELAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE CONTESTAÇÃO NÃO APRESENTADA EM MOMENTO OPORTUNO . INOVAÇÃO RECURSAL VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO APENAS EM RELAÇÃO À PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS (ART . 370 DO CPC). PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO.RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO (TJ-PR 0006501-72 .2022.8.16.0035 São José dos Pinhais, Relator.: José Sebastião Fagundes Cunha, Data de Julgamento: 23/10/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/10/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALEGAÇÃO DE OMISSÕES DESCABIMENTO INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO EXAMINADA CRITERIOSAMENTE PELA TURMA JULGADORA REVELIA DESCONSIDERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO APRESENTADA FORA DO PRAZO SE A RESPOSTA DOS RÉUS FOI EXTEMPORÂNEA, CONCLUI-SE QUE SE OPEROU A REVELIA E SE ELES NADA DISCUTIRAM, NÃO PODEM UTILIZAR A APELAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA CONTESTAÇÃO INTELIGÊNCIA DO ART. 1.013, § 1º, DO CPC PRECEDENTES - DESCABIMENTO DE ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÕES QUE NÃO SEJAM ENDÓGENAS, OU SEJA, DO JULGADO COM ELE MESMO EMBARGOS REJEITADOS (TJSP; Embargos de Declaração Cível 1004192-81.2014.8.26.0126; Relator (a): Theodureto Camargo; 8a Câmara de Direito Privado; j. 12/08/2021)

Portanto, NÃO CONHEÇO do recurso no ponto em que pleiteia a condenação da Apelada ao pagamento de valores, restringindo-se a análise deste voto à verificação da procedência da consignação com base nas provas existentes.

II.MÉRITO

A controvérsia central submetida a este Colegiado cinge-se à suficiência do depósito de R$ 47.920,60, ofertado pela Autora/Apelada para extinção das obrigações decorrentes do distrato do contrato de representação comercial mantido entre as partes.

A Apelante, em sua tese defensiva analisada em razão do efeito relativo da revelia, sustenta que o valor é irrisório. Argumenta que a Apelada teria violado a cláusula de exclusividade de zona no Estado do Espírito Santo ao realizar vultosas vendas diretas para as empresas T-BRASIL e FURACÃO, faturando-as, contudo, para matrizes em outros estados com o intuito fraudulento de sonegar as comissões locais.

A tese recursal, contudo, não encontra amparo no conjunto probatório.

De início, impende destacar que a revelia, embora gere a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor (art. 344 do CPC), não induz a procedência automática do pedido, tampouco impede o exame das provas constantes nos autos (art. 345, IV, do CPC). No caso, a instrução probatória foi ampla e desconstruiu a narrativa alegada pela defesa.

Isso porque o laudo pericial contábil foi taxativo ao esclarecer que as empresas T-Brasil e Furacão não constavam na lista de clientes vinculados à representação da Ré, vide esclarecimentos do perito à fl.254:

“
2.Pode afirmar que a Ré mantinha relação comercial com as empresas T-Brasil (Fortbras) e FW Distribuidora (Furacão)?

R.

Não se identificou como afirmar que a Ré mantinha relação comercial com as empresas T-Brasil (Fortbras) e FW Distribuidora (Furacão)”

Constatou por meio da perícia que as vendas questionadas foram faturadas contra os CNPJs das matrizes dessas empresas, localizadas em Minas Gerais (Contagem) e São Paulo (Campinas), vide resposta do quesito 5 (fl. 171):

“
5. É possível afirmar diante dos documentos colacionados nos autos e, eventuais documentos que farão parte desta perícia, que houve pagamento de comissão a representantes comerciais da Região de Campinas e Contagem? É possível identificar?

R. Conforme diligência com ASSISTENTE TÉCNICA a Sra. Rosalinda Batista de Souza, CRC/MG 099856/O-4, afirmou que

houve pagamento de comissão a representantes comerciais da Região de Campinas e Contagem.”

Ainda, a perícia comprovou que a Apelada pagou as comissões referentes a essas vendas aos representantes comerciais responsáveis pelas zonas de Minas Gerais e São Paulo, conforme resposta ao quesito 9 apresentado pela requerente (fl. 172):

“
9. A Autora fez pagamento de comissão a título de venda para as empresas FW e T-Brasil para representantes comerciais da área de atuação nas cidades de Campinas e Contagem, durante o período do contrato de representação comercial da Ré?

R. Conforme diligência com ASSISTENTE TÉCNICA a Sra. Rosalinda Batista de Souza, CRC/MG 099856/O-4,

a Autora SIM, fez pagamento de comissão a título de venda para as empresas FW e T-Brasil para representantes comerciais da área de atuação nas cidades de Campinas e Contagem, durante o período do contrato de representação comercial da Ré.“

Ora, se a negociação e o faturamento ocorrem na sede da matriz do comprador, localizada em outro estado, a comissão é devida ao representante daquela localidade, onde o esforço de venda foi efetivado.

Ademais, não há nos autos qualquer prova documental, tais como e-mails, trocas de mensagens, pedidos cancelados ou relatórios de visita, que demonstre a efetiva atuação da Apelante junto às empresas T-BRASIL e FURACÃO.

Assim, não tendo a Apelante se desincumbido do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora (art. 373, II, CPC), e corroborada a tese inicial pela perícia técnica, a procedência da consignação é medida que se impõe, tal como decidiu o juízo sentenciante.

Assim, o valor de R$ 47.920,60, depositado pela autora, mostra-se correto e suficiente para quitar as verbas rescisórias devidas (indenização de 1/12 e aviso prévio sobre as vendas da carteira da ré), impondo-se a procedência da consignação.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a r. sentença recorrida que julgou procedente o pedido formulado na inicial para declarar extinta a obrigação da autora.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

*

V
I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
12/05/26

V
O
T
O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Acompanho o eminente Relator, para conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

*

DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
MONJARDIM REPRESENTAÇÕES LTDA
contra a r. sentença de ID 15495122 proferida pelo Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves que, nos autos da ação de consignação em pagamento movida por
PRADOLUX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA,
julgou procedente o pedido para declarar extinta a obrigação da autora mediante o depósito de R$ 47.920,60 referente a verbas rescisórias de contrato de representação comercial.

Em suas razões recursais (ID 15495130), a apelante suscita, preliminarmente, a tempestividade de sua contestação, alegando que o comparecimento espontâneo de advogado sem poderes para receber citação não inicia o prazo de defesa.

No mérito, sustenta a insuficiência do depósito, alegando ter direito a comissões sobre vendas realizadas pela apelada a grandes distribuidores (T-Brasil e Furacão) que atuam em sua zona de exclusividade no Espírito Santo, mas cujas compras eram faturadas para matrizes em outros estados para burlar o pagamento da comissão. Pleiteia em reconvenção a condenação da autora no pagamento das diferenças.

Pretende a reforma da sentença para afastar a revelia e julgar improcedente a consignação, condenando a autora a pagar as diferenças de comissões e indenização no valor de R$ 182.821,65.

Contrarrazões apresentadas no ID 15495137 pugnando pela manutenção da sentença.

Rememoro que
PRADOLUX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ajuizou ação de consignação em pagamento em face de MONJARDIM REPRESENTAÇÕES LTDA, alegando em síntese que mantinha relação contratual de representação comercial com a requerida desde 03/08/1998, formalmente encerrada mediante distrato celebrado em 12/12/2018.

Aduz que por força do art. 27, alínea "j", e no art. 34 da Lei nº 4.886/65, realizou o cálculo dos valores devidos a título de indenização, atingindo o montante de R$ 47.920,60 (quarenta e sete mil e novecentos e vinte reais e sessenta centavos), já incluídas as comissões futuras previstas, sendo tais cálculos apresentados à requerida.

Relata que apesar das tratativas, a requerida se recusou a receber, assim, a consignante providenciou o depósito junto ao Banco do Brasil, sendo mais uma vez recusado pelo consignado.

Petição de fls. 42/43 apresentada pela requerida que espontaneamente compareceu aos autos declarando-se citada.

Contestação apresentada às fls. 54/60.

Réplica apresentada às fls. 64/70.

Decisão de fls. 100/101 que acolheu a preliminar de intempestividade da contestação, saneou o feito e nomeou perita judicial.

Ato contínuo, determinou-se a produção de provas para verificação dos fatos, consistentes em Perícia Contábil (Laudo acostado
às fls. 170/179
) e audiência de instrução e julgamento, com a oitiva de testemunhas e depoimento pessoal (ID
43609639
).

Sobreveio a r. sentença (ID 15495122), na qual o magistrado primevo, analisando o conjunto probatório, concluiu que não houve intermediação da ré nas vendas questionadas, as quais foram destinadas a empresas sediadas fora da zona de exclusividade.

Assim, julgou procedente a consignação declarando extinta a obrigação da autora mediante o depósito de R$ 47.920,60 e condenando a ré nos ônus sucumbenciais. Vejamos os principais trechos da r. sentença:

“As testemunhas ouvidas confirmaram que a autora procedeu à apuração da indenização com base em critérios contratuais e legais, e que houve comunicação prévia da proposta de pagamento à requerida.

A Ação de Consignação em Pagamento é reconhecida pelo ordenamento jurídico brasileiro como um meio legítimo de extinção das obrigações, tratando-se de uma forma especial de pagamento, cujo cabimento se dá, principalmente, diante da mora do credor ou da existência de risco de que o pagamento não produza os efeitos desejados.

Assim, conclui-se que a consignação em pagamento tem como finalidade principal a liberação do devedor, acarretando a consequente extinção da obrigação. Por meio desse instrumento, o credor é chamado a receber a prestação devida e, em regra, deverá arcar com os encargos decorrentes da iniciativa do devedor, caso a consignação seja julgada procedente.

Deve-se considerar que,
em sede de consignatória, o objeto de análise é a liberação da obrigação mediante o depósito da quantia devida, e não a discussão ampla sobre eventual crédito remanescente,
o qual, caso existente, deverá ser pleiteado em ação própria.

(...)

Finalmente, é possível concluir que a resistência da ré ao recebimento do montante ofertado teve como fundamento uma insuficiência do valor depositado, sob o argumento de que não teriam sido incluídas comissões supostamente devidas em razão de vendas realizadas para distribuidoras sediadas no Espírito Santo, a saber: Furacão Distribuidora, FW Distribuidora e T Brasil.

Todavia,
o conjunto probatório, especialmente a prova oral colhida em audiência e a prova pericial, conduz à conclusão de que não houve intermediação direta ou indireta da ré nas vendas realizadas para tais empresas, não sendo, portanto, devida qualquer comissão nesse particular.

Isto posto,
JULGO

PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para declarar extinta a obrigação da autora e, via reflexa,
JULGO EXTINTO
o processo, nos termos do art. 487, I do CPC.”

Irresignada, a requerida apresentou o presente recurso ao qual passo a apreciar.

I. PRELIMINARES

I.1 TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO E REVELIA

A apelante insurge-se contra a decretação de sua revelia, sustentando que o peticionamento realizado às fls. 42/43, anterior à juntada do mandado de citação, não teria o condão de iniciar o prazo para defesa, sob o argumento de que o advogado subscritor da peça não possuía poderes especiais para receber citação em sua procuração.

Entendo que as alegações da apelante não merecem prosperar. Explico.

A finalidade da citação é dar ciência ao réu acerca da existência da demanda, permitindo o exercício do contraditório.

O art. 242 do Código de Processo Civil determina que a citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado.

Não obstante, alguns atos processuais somente poderão ser realizados pelo advogado se ele tiver poderes especiais, expressamente mencionados no instrumento de procuração, entre eles o de receber citação (art. 105 do CPC).

Por essa razão, a predominante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade como determina o art. 239, § 1º, do CPC.

Embora haja entendimento consolidado do Col. STJ quanto à necessidade de procuração com poderes específicos para validação da citação, há julgados considerando que a juntada de instrumento de mandato, mesmo sem poderes específicos para receber citação, associada à prática de atos concretos e inequívocos de defesa (e este é o caso dos autos), que denotem indiscutível ciência do réu acerca da existência da ação, é válida para suprir a citação e assinalarem o início da contagem do prazo de contestação a partir do comparecimento espontâneo do réu.

Nesse sentido, destaco o recente entendimento exarado pela Terceira Turma do STJ que decidiu que a atuação ativa de um advogado, que demonstre ciência inequívoca da parte sobre a existência do processo, é suficiente para dispensar a citação pessoal do réu. A decisão, unânime no julgamento do REsp 2.164.750, busca harmonizar a jurisprudência sobre a flexibilização do artigo 105 do Código de Processo Civil, que exige poderes específicos na procuração para que o advogado receba a citação.

A relatora do recurso especial, Ministra Nancy Andrighi, esclareceu que
a simples petição de um advogado sem poderes específicos para citação não basta para validar o ato. Contudo, a regra pode ser flexibilizada quando a conduta do defensor revelar que a parte tem conhecimento pleno da demanda e da acusação formulada:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO.
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS. DEFESA ATIVA NOS AUTOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DEMANDA. VALIDADE DA CITAÇÃO.
I. HIPÓTESE EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra acórdão que rejeitou alegação de nulidade dos atos processuais na execução de título extrajudicial, sob o fundamento de que a ausência de citação pessoal foi suprida pelo comparecimento espontâneo do advogado da parte, ainda que sem poderes específicos para receber citação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em decidir se a atuação do advogado da parte, sem poderes específicos para receber citação, mas que apresentou defesa ativa e contínua nos autos, configura comparecimento espontâneo suficiente para suprir a ausência de citação pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora haja entendimento consolidado desta Corte quanto à necessidade de procuração com poderes específicos para validação da citação, há julgados que, diante das peculiaridades do processo, têm considerado a atuação ativa e inequívoca do advogado como forma de comparecimento espontâneo apto a validar a citação. 4. Conquanto o advogado não possua poderes específicos para receber a citação, a atuação ativa de defesa que revele ciência inequívoca da parte quanto à existência da lide configura o comparecimento espontâneo, dispensada a citação pessoal. 5. O mero peticionamento feito por advogado desacompanhado de poderes específicos para receber citação não é, por si só, suficiente para configurar validade da citação. É imprescindível que a atuação do causídico revele que a parte possui ciência inequívoca da existência da demanda e da imputação formulada, o que pode ser evidenciado por condutas como a formulação de defesa ativa e específica para a lide.
6. Hipótese em que o recorrente apresentou, ao longo da demanda, diversas manifestações típicas de defesa técnica e acompanhou pessoalmente diligências durante o curso do feito, o que revela ciência inequívoca da existência da ação e afasta a alegação nulidade por ausência de citação válida. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso especial conhecido e não provido. (STJ - REsp 2164750 - MG (2024/0310578-7, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI), Data de Julgamento: 09/09/2025, - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2025)

Tal entendimento se coaduna com os princípios da efetividade, da cooperação e da boa-fé processual, orientadores do Código Processual Civil, devendo ser repelidas soluções meramente formalistas que, embora tecnicamente alinhadas à literalidade da norma, conduzam à anulação de atos processuais que já tenham atingido sua finalidade essencial.

Não se trata de chancelar práticas informais de comunicação processual, mas de aplicar, com racionalidade e proporcionalidade, o princípio da instrumentalidade das formas.

No caso em apreço, a situação fática amolda-se à
ratio decidendi
do precedente supracitado.

Verifica-se que, antes mesmo da formalização do mandado citatório, a Apelante compareceu aos autos, por meio de advogado constituído, apresentando petição de fls. 42/43 na qual mencionou o nome das partes, o número do processo, o tipo de ação, se declarou expressamente citada, nos termos do art. 246 do CPC, informou que apresentaria contestação no prazo legal, bem como o seu endereço atualizado. Por fim, pleiteou o recebimento da petição. Juntamente com a petição, apresentou a procuração do patrono, a alteração contratual da empresa requerida e os documentos pessoais dos sócios.

Ora, a seguinte frase na petição
“A Monjardim, ora Requerida, por meio da presente petição, espontaneamente comparece a esse Honrado Juízo para
declarar-se citada
dos termos da presente Ação, conforme faculta o art. 246, do Código de Processo Civil”,
evidencia a clara intenção da requerida de tomar ciência do feito, o que não pode ser ignorado.

Assim, como a ré se fez citada no dia 29/08/2019 (fls. 42/43), o prazo para contestação iniciou em 30/08/2019 e, contados os 15 dias do prazo legal, finalizou em 19/09/2019. Contudo, a contestação foi protocolada em 24/09/2019, fora do prazo de defesa, incidindo, assim, a intempestividade.

Desse modo, entendo que agiu corretamente o magistrado ao considerar a revelia.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar de tempestividade de contestação.

I.2 NÃO
CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL

No tocante à pretensão da Apelante de ver a Apelada condenada ao pagamento de diferenças de comissões (pleito de natureza reconvencional ou dúplice), o recurso de apelação não pode ser conhecido, haja vista que tenta, por via oblíqua, desenvolver teses defensivas e pedidos contrapostos típicos de contestação/reconvenção, circunstância inadmissível neste momento processual.

Mantida a intempestividade da defesa, precluiu a oportunidade de formular pedidos em desfavor da autora.

As matérias estritamente voltadas à condenação da parte
ex adversa
abordadas na apelação não foram suscitadas tempestivamente, nem apreciadas pela sentença recorrida em razão da revelia. Logo, tais pedidos não podem ser devolvidos à apreciação deste Tribunal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instância (art. 1.013, CPC).

Efetivamente, não pode o réu revel utilizar o recurso de apelação como sucedâneo de contestação não apresentada no momento oportuno.
Nesse sentido, vejamos julgados em casos parecidos:

Alienação fiduciária - Busca e apreensão -
Revelia - Impossibilidade de a apelação servir como sucedâneo da contestação
- Hipótese, ademais, em que todas as questões arguidas no apelo já haviam sido decididas em agravo de instrumento interposto pelo réu contra a decisão que concedeu a liminar - Recurso não conhecido. (TJSP; Apelação Cível 1038940-40.2020.8.26.0576; Relator (a): Silvia Rocha; 29a Câmara de Direito Privado; j. 22/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO AO MÉRITO. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. DECRETAÇÃO DE REVELIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA APELAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE CONTESTAÇÃO NÃO APRESENTADA EM MOMENTO OPORTUNO . INOVAÇÃO RECURSAL VERIFICADA.
RECURSO CONHECIDO APENAS EM RELAÇÃO À PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS (ART . 370 DO CPC). PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO.RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO (TJ-PR 0006501-72 .2022.8.16.0035 São José dos Pinhais, Relator.: José Sebastião Fagundes Cunha, Data de Julgamento: 23/10/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/10/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALEGAÇÃO DE OMISSÕES DESCABIMENTO
INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO EXAMINADA CRITERIOSAMENTE PELA TURMA JULGADORA REVELIA DESCONSIDERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO APRESENTADA FORA DO PRAZO SE A RESPOSTA DOS RÉUS FOI EXTEMPORÂNEA, CONCLUI-SE QUE SE OPEROU A REVELIA E SE ELES NADA DISCUTIRAM, NÃO PODEM UTILIZAR A APELAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA CONTESTAÇÃO INTELIGÊNCIA DO ART. 1.013, § 1º, DO CPC
PRECEDENTES - DESCABIMENTO DE ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÕES QUE NÃO SEJAM ENDÓGENAS, OU SEJA, DO JULGADO COM ELE MESMO EMBARGOS REJEITADOS (TJSP; Embargos de Declaração Cível 1004192-81.2014.8.26.0126; Relator (a): Theodureto Camargo; 8a Câmara de Direito Privado; j. 12/08/2021)

Portanto,
NÃO CONHEÇO
do recurso no ponto em que pleiteia a condenação da Apelada ao pagamento de valores, restringindo-se a análise deste voto à verificação da procedência da consignação com base nas provas existentes.

II.MÉRITO

A controvérsia central submetida a este Colegiado cinge-se à suficiência do depósito de R$ 47.920,60, ofertado pela Autora/Apelada para extinção das obrigações decorrentes do distrato do contrato de representação comercial mantido entre as partes.

A Apelante, em sua tese defensiva analisada em razão do efeito relativo da revelia, sustenta que o valor é irrisório. Argumenta que a Apelada teria violado a cláusula de exclusividade de zona no Estado do Espírito Santo ao realizar vultosas vendas diretas para as empresas T-BRASIL e FURACÃO, faturando-as, contudo, para matrizes em outros estados com o intuito fraudulento de sonegar as comissões locais.

A tese recursal, contudo, não encontra amparo no conjunto probatório.

De início, impende destacar que a revelia, embora gere a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor (art. 344 do CPC), não induz a procedência automática do pedido, tampouco impede o exame das provas constantes nos autos (art. 345, IV, do CPC). No caso, a instrução probatória foi ampla e desconstruiu a narrativa alegada pela defesa.

Isso porque o laudo pericial contábil foi taxativo ao esclarecer que as empresas T-Brasil e Furacão não constavam na lista de clientes vinculados à representação da Ré, vide esclarecimentos do perito à fl.254:

“
2.Pode afirmar que a Ré mantinha relação comercial com as empresas T-Brasil (Fortbras) e FW Distribuidora (Furacão)?

R.
Não se identificou como afirmar que a Ré mantinha relação comercial com as empresas T-Brasil (Fortbras) e FW Distribuidora (Furacão)”

Constatou por meio da perícia que as vendas questionadas foram faturadas contra os CNPJs das matrizes dessas empresas, localizadas em Minas Gerais (Contagem) e São Paulo (Campinas), vide resposta do quesito 5 (fl. 171):

“5. É possível afirmar diante dos documentos colacionados nos autos e, eventuais documentos que farão parte desta perícia, que houve pagamento de comissão a representantes comerciais da Região de Campinas e Contagem? É possível identificar?

R. Conforme diligência com ASSISTENTE TÉCNICA a Sra. Rosalinda Batista de Souza, CRC/MG 099856/O-4, afirmou que

houve pagamento de comissão a representantes comerciais da Região de Campinas e Contagem.”

Ainda, a perícia comprovou que a Apelada pagou as comissões referentes a essas vendas aos representantes comerciais responsáveis pelas zonas de Minas Gerais e São Paulo, conforme resposta ao quesito 9 apresentado pela requerente (fl. 172):

“9. A Autora fez pagamento de comissão a título de venda para as empresas FW e T-Brasil para representantes comerciais da área de atuação nas cidades de Campinas e Contagem, durante o período do contrato de representação comercial da Ré?

R. Conforme diligência com ASSISTENTE TÉCNICA a Sra. Rosalinda Batista de Souza, CRC/MG 099856/O-4,
a Autora SIM, fez pagamento de comissão a título de venda para as empresas FW e T-Brasil para representantes comerciais da área de atuação nas cidades de Campinas e Contagem, durante o período do contrato de representação comercial da Ré.“

Ora, se a negociação e o faturamento ocorrem na sede da matriz do comprador, localizada em outro estado, a comissão é devida ao representante daquela localidade, onde o esforço de venda foi efetivado.

Ademais, não há nos autos qualquer prova documental, tais como e-mails, trocas de mensagens, pedidos cancelados ou relatórios de visita, que demonstre a efetiva atuação da Apelante junto às empresas T-BRASIL e FURACÃO.

Assim, não tendo a Apelante se desincumbido do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora (art. 373, II, CPC), e corroborada a tese inicial pela perícia técnica, a procedência da consignação é medida que se impõe, tal como decidiu o juízo sentenciante.

Assim, o valor de R$ 47.920,60, depositado pela autora, mostra-se correto e suficiente para quitar as verbas rescisórias devidas (indenização de 1/12 e aviso prévio sobre as vendas da carteira da ré), impondo-se a procedência da consignação.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida que julgou procedente
o pedido formulado na inicial para declarar extinta a obrigação da autora.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento.